Tribunal: CARF
Processo: 10980.909332/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.909332/2008-84 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-006.301 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
15 de setembro de 2022 Recorrente
Recorrente
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO PARANÁ - CELEPAR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIVERGÊNCIA ENTRE DCOMP
E DIPJ. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos
apresentados para demonstrar a divergência evidenciam decisões em contextos
fáticos distintos, concernentes à apresentação de provas do direito creditório
não reconhecido em razão do descompasso entre declarações dos sujeitos
passivos, diversamente do recorrido no qual está afirmada a falta de
apresentação destas provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto (relator). Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.909332/2008-84
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.301 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.909332/2008-84

Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
A 1a Turma da 2a Câmara da Primeira Seção do CARF, analisando o feito, negou
provimento ao recurso voluntário em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência do direito creditório, desacompanhada da
respectiva documentação fiscal e contábil da sua origem, legitima a não
homologação da compensação.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto da relatora.
Afirma a recorrente que a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção do
CARF, ao prolatar o acórdão no 1201-003.731, emprestou à legislação tributária interpretação
distinta daquela acolhida por outro colegiado do CARF, do extinto Conselho de Contribuintes ou
da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, no que concerne à seguinte matéria:
Erro no preenchimento da DCOMP - Divergência entre o valor do saldo negativo de CSLL
informado na DCOMP e o informado na DIPJ.
O despacho de admissibilidade recursal deu seguimento ao feito, nos seguintes
termos:
Em breve síntese, alega a recorrente a existência de divergência
interpretativa entre o acórdão recorrido e os acórdãos indicados como
paradigmas, nos 1302-004.280 e 9101-005.062, no que concerne a não
homologação da DCOMP na hipótese em que houve mero erro no valor
do saldo negativo da CSLL ali informado, sendo que o valor correto
constava da respectiva DIPJ.
Pois bem, em relação ao primeiro acórdão indicado como paradigma,
no 1302-004.280, a recorrente logrou êxito em demonstrar a
divergência interpretativa por ela suscitada.
Realmente, ambos os acórdãos trataram de caso em que o saldo negativo
de IRPJ/CSLL foi incorretamente informado na DCOMP, em valor
inferior àquele constante da DIPJ. Todavia, (i) enquanto o acórdão
recorrido entendeu que o sujeito passivo deveria ter retificado a DCOMP,
daí porque não homologou a compensação, (ii) o primeiro paradigma
entendeu que tal erro, por si só, não autoriza a não homologação da
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.301 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.909332/2008-84

compensação, daí porque determinou o retorno dos autos à Delegacia de
origem para análise do direito creditório.
Também em relação ao segundo acórdão indicado como paradigma,
9101-005.062, a recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência
interpretativa por ela suscitada.
De fato, embora o caso tratado no segundo paradigma não seja de erro na
DCOMP, mas sim de erro na DCTF (valor do direito creditório
informado na DCTF é inferior àquele informado na DCOMP), o certo é
que o paradigma entendeu que o erro cometido em declaração prestada à
RFB não pode ensejar, por si só, o não reconhecimento do direito
creditório.
(...)
De acordo. Com base nas razões expostas, DOU SEGUIMENTO ao
recurso especial do sujeito passivo, para admitir a rediscussão da seguinte
matéria pela CSRF:
- Erro no preenchimento da DCOMP - Divergência entre o valor do
saldo negativo de CSLL informado na DCOMP e o informado na
DIPJ.
No mérito, sustenta a aplicabilidade do princípio da verdade material, mais
especificamente:
Portanto, diante da não homologação do crédito do saldo negativo de
CSLL do exercício de 2005, pelo simples fato de a contribuinte não ter
atendido a uma formalidade no preenchimento da PERD/COMP
retificadora, no que tange ao valor do débito compensado, sem sequer
haver a consulta à DIRF do exercício para averiguação da existência das
retenções de CSLL na fonte, afrontam diretamente o princípio da verdade
material e ao princípio do não enriquecimento sem causa, haja vista que,
se as fontes pagadoras fizeram retenções de CSLL e as declararam em
DIRF não há porque a Administração tributária não reconhecer tal
crédito à contribuinte.
Intimada do especial, a i. PGFN aduz que os diplomas normativos regentes da
matéria, quais sejam art. 74 da lei no 9.430/96 e art. 170 do CTN deixam clara a necessidade da
existência de créditos líquidos e certos no momento da declaração de compensação, hipótese
em que o crédito tributário encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória, o que não
ocorreu no caso dos autos.
Aduz ainda que a declaração de compensação apresentada sem que o respectivo
crédito que a lastreie seja comprovado desde logo, vindo apenas a ocorrer após a ciência do
despacho decisório, não pode ser aceita uma vez que constitui inovação à lide sendo situação
nova que não estava em discussão quando da análise inicial da existência do crédito.
Acrescenta que o v. acórdão recorrido decidiu corretamente sobre a compensação
realizada de acordo com os elementos de que dispunha. A recorrente não retificou suas
declarações e não sendo líquido e certo o crédito contra a Fazenda Pública, não poderia ser
postulada sua compensação para extinguir débitos do sujeito passivo (art. 170 do CTN).
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.301 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.909332/2008-84

Se entendesse ter ocorrido erro na indicação do direito creditório que pretendia
compensar, o interessado, em momento oportuno, deveria ter solicitado ao órgão competente, no
caso, a Delegacia da Receita Federal, por meio de processo administrativo, a retificação da
declaração de compensação.
O decisum observou os estreitos limites da lide, na medida em que não permitiu a
inovação e ampliação de seus termos precisamente delimitados com a DCOMP, afrontando aqui
também o art. 170 do CTN, pois não comprovado desde logo com a apresentação da DCOMP
que o crédito posteriormente alegado era líquido e certo.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial do Contribuinte - Admissibilidade
O Recurso Especial é tempestivo.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.301 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.909332/2008-84

§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.301 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.909332/2008-84

Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, acima transcrito, o Recurso Especial
somente é cabível se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste E. Conselho.
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
No presente caso, restou demonstrada a divergência entre o acórdão paradigma e o
acórdão recorrido, conforme acima relatado e transcrito no próprio Despacho de Admissibilidade,
razão pela qual admito o especial com base nos fundamentos expostos pelo presidente de Câmara.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO – Relator

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.301 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.909332/2008-84

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em sua proposta de conhecer do recurso especial da
Contribuinte. A maioria do Colegiado compreendeu que o dissídio jurisprudencial não havia sido
demonstrado.
O recurso especial da Contribuinte teve seguimento em exame de admissibilidade
porque:
Em breve síntese, alega a recorrente a existência de divergência interpretativa entre o
acórdão recorrido e os acórdãos indicados como paradigmas, nos 1302-004.280 e 9101-
005.062, no que concerne a não homologação da DCOMP na hipótese em que houve
mero erro no valor do saldo negativo da CSLL ali informado, sendo que o valor correto
constava da respectiva DIPJ.
Pois bem, em relação ao primeiro acórdão indicado como paradigma, no 1302-004.280,
a recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência interpretativa por ela suscitada.
Realmente, ambos os acórdãos trataram de caso em que o saldo negativo de IRPJ/CSLL
foi incorretamente informado na DCOMP, em valor inferior àquele constante da DIPJ.
Todavia, (i) enquanto o acórdão recorrido entendeu que o sujeito passivo deveria ter
retificado a DCOMP, daí porque não homologou a compensação, (ii) o primeiro
paradigma entendeu que tal erro, por si só, não autoriza a não homologação da
compensação, daí porque determinou o retorno dos autos à Delegacia de origem para
análise do direito creditório.
Também em relação ao segundo acórdão indicado como paradigma, 9101-005.062, a
recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência interpretativa por ela suscitada.
De fato, embora o caso tratado no segundo paradigma não seja de erro na DCOMP, mas
sim de erro na DCTF (valor do direito creditório informado na DCTF é inferior àquele
informado na DCOMP), o certo é que o paradigma entendeu que o erro cometido em
declaração prestada à RFB não pode ensejar, por si só, o não reconhecimento do direito
creditório.
Contudo, não se atentou para circunstância fática específica do acórdão recorrido,
que afetou a decisão do Colegiado a quo no direcionamento a ser dado no presente caso.
Isto porque a Contribuinte foi previamente intimada acerca do descompasso entre
o saldo negativo informado em DCOMP e em DIPJ, e retificou a DCOMP antes da edição do
despacho decisório, mas ao assim proceder não só alterou o valor do saldo negativo, para
aumenta-lo, como também aumentou o débito compensado. Em consequência, a DCOMP
retificadora não foi admitida, e a compensação restou não homologada por diferença entre o
saldo negativo informado em DCOMP e DIPJ.
Diante deste cenário, a Contribuinte questionou a inadmissibilidade da retificação
da DCOMP, apontou vícios de intimação que não restaram comprovados e, apreciando estes
aspectos, o Colegiado a quo concluiu não só que a não-homologação decorreu da inércia da
Contribuinte, mas também que:
20. Para além da inércia da contribuinte aqui materializada, a documentação trazida aos
autos não é capaz de comprovar a origem do direito creditório pleiteado, bem como sua
certeza e liquidez, conforme preconiza o artigo 170, do CTN. Confira-se:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.301 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.909332/2008-84

21. Deste dispositivo advém os pressupostos centrais autorizadores da compensação
tributária: o crédito pleiteado pela contribuinte contra a Fazenda Pública deve ser
líquido e certo. A certeza diz respeito ao reconhecimento por parte da Receita Federal
do Brasil (RFB) da possibilidade jurídica de o contribuinte compensar-se do suposto
indébito. Já a liquidez do direito há de ser comprovada pela prova documental do
montante compensável a ser reconhecido pela Fazenda Pública.
Assim, a decisão do Colegiado a quo está pautada na falta de retificação eficaz do
erro que ensejou o descompasso entre a DCOMP e a DIPJ – que segundo alegado pela
Contribuinte estaria na DCOMP e não na DIPJ –, e também na falta de apresentação de
documentos para comprovação do direito creditório utilizado em compensação.
Sob a premissa equivocada de que o Colegiado a quo se pautou no entendimento
de que a simples falta de cumprimento de intimação para retificar informações do PER/DCOMP
é suficiente para a não homologação do pedido de compensação, a divergência jurisprudencial
referida em seu recurso especial destaca dos paradigmas a constatação de que o Auditor Fiscal
ao analisar o pedido de compensação não fez as consultas às informações constantes dos
bancos de dados da própria Receita Federal, para assim tentar deslocar a discussão para
eventual vício anterior à elaboração do despacho decisório.
Contudo, como visto, tratou-se aqui de retificação de DCOMP com aumento de
débito e, para além da ineficácia da retificação, não houve prova do direito creditório utilizado
em compensação.
Já no paradigma no 1302-004.280, a situação fática apresentada ao outro
Colegiado do CARF foi:
A DRJ, por sua vez, mesmo o Recorrente tendo demonstrado, através das declarações
acostadas aos autos, o erro cometido no preenchimento da PerDcomp, proferiu acórdão
afirmando que não teria competência para ratificar o erro do contribuinte. Com base
neste entendimento, julgou como improcedente o apelo apresentado.
Referido julgado, portanto, distingue-se do recorrido porque o sujeito passivo
demonstrou documentalmente o erro cometido, circunstância fática ausente nestes autos,
consoante afirmado no voto condutor do acórdão recorrido. Registre-se que descabe confirmar
este fato nos autos, porque se houve omissão do Colegiado a quo na apreciação dos documentos
apresentados, esta realidade deveria ter sido alterada mediante a prévia oposição de embargos de
declaração. Ausentes estes, os fatos se estabilizam conforme os contornos expostos no acórdão
recorrido.
O paradigma no 9101-005.062, por sua vez, para além de tratar de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ/CSLL, e não de saldo negativo passível de confrontação apenas
com a DIPJ, refere a seguinte postura do sujeito passivo ao longo do contencioso administrativo:
O sujeito passivo então apresentou manifestação de inconformidade, na qual informa ter
se equivocado na apuração do IRPJ/CSLL devidos em 2002, daí o recolhimento a
maior, todavia deixou de apresentar a DCTF retificadora na época própria, observando
estar em tal momento (2008) impossibilitado de fazê-jo quanto ao período de apuração
de 2002. Alega que preencheu a DCTF retificadora para corrigir a falha, contudo "sem
sua respectiva entrega via internet" (conforme doc. 11), requerendo a "homologação" da
DCTF retificadora que não pode ser transmitida" e apresenta cópias dos balancetes, dos
Livros Razão e da DIPJ a fim de comprovar o erro de preenchimento.
[...]
Então, na primeira oportunidade que teve nos presentes autos, o sujeito passivo não
apenas alegou o erro no preenchimento da DCTF como também apresentou os
documentos que, no seu entendimento, demonstram que a apuração correta deve ser
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.301 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.909332/2008-84

aquela há muito por ele informada na DIPJ e também constante de seus registros
contábeis.
Diante de tal contexto, não é possível, no contencioso administrativo, simplesmente
negar validade a outras informações, também constantes dos bancos de dados da
Receita Federal antes da emissão do despacho decisório questionado.
Os paradigmas, portanto, superam os vícios não retificados nas declarações em
razão da apresentação de outras provas do direito creditório pelo sujeito passivo, circunstância
ausente nestes autos e referida pelo Colegiado a quo como determinante para a negativa de
provimento ao recurso voluntário.
Os acórdãos comparados, portanto, se distinguem em ponto determinante para a
solução da matéria que a Contribuinte pretende debater. Em tais circunstâncias, o dissídio
jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Fl. 380
DF CARF MF
Original